Tribunal: TJSP
Processo: 2249416-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE BENEFICENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pessoa jurídica que desenvolve atividade filantrópica, sem fins lucrativos – Situação que não garante a concessão automática da gratuidade - Impossibilidade de deferimento do benefício, pois não houve efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Impossibilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE BENEFICENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pessoa jurídica que desenvolve atividade filantrópica, sem fins lucrativos – Situação que não garante a concessão automática da gratuidade - Impossibilidade de deferimento do benefício, pois não houve efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Impossibilidade de diferimento do pagamento das custas ao final do processo, porque o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249416-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é agravada NEIDE
CRISTINA DOS SANTOS CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249416-55.2019.8.26.0000 -Voto no 29818
2
Agravo de Instrumento no 2249416-55.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravada: Neide Cristina dos Santos Correa
Juiz: Luiz Roberto Xavier
Comarca: Piracicaba 4a Vara Cível
Voto 29818
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

JUSTIÇA
GRATUITA ENTIDADE BENEFICENTE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Pessoa jurídica que desenvolve atividade filantrópica,
sem fins lucrativos
Situação que não garante a
concessão automática da gratuidade - Impossibilidade
de deferimento do benefício, pois não houve efetiva
comprovação, por parte da requerente, de sua
hipossuficiência
financeira

Impossibilidade
de
diferimento do pagamento das custas ao final do
processo, porque o caso não se enquadra nas
hipóteses do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 -
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 32/36 dos autos originários que, em
ação monitória ajuizada por Instituto Educacional Piracicabano da
Igreja Metodista em face de Neide Cristina dos Santos Correa, em
fase de cumprimento de sentença1, indeferiu o pedido de justiça
gratuita formulado pela autora, bem como o pedido de diferimento do
pagamento das custas ao final do processo, determinando o
pagamento das custas judiciais, despesas processuais, bem como
taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de dez
dias, sob pena de extinção do feito.
1 Valor da causa: R$ 17.550,34, em setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249416-55.2019.8.26.0000 -Voto no 29818
3
A agravante sustenta que é entidade
sem fins lucrativos e que não possui recursos suficientes para arcar
com as custas processuais. Alega que juntou documentos aptos a
demonstrar a atual situação precária, de maneira que merece ser
agraciada com a gratuidade de justiça. Afirma que teve que ajuizar,
nos primeiros meses do ano de 2019, mais de 850 (oitocentas e
cinquenta) ações judiciais para cobrar mensalidades em atraso.
Assevera, por fim, que faz jus ao benefício nos termos da Súmula 481
do Superior Tribunal de Justiça.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, diante da ausência de intervenção da
agravada nos autos.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para
custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
A Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (g.n.)
Contudo, a alegada hipossuficiência
financeira não restou comprovada, de modo que a decisão recorrida
não merece retoques.
Isso porque, dos diversos documentos
trazidos ao instrumento não se extrai todo o cenário catastrófico
narrado na minuta recursal.
Importante que não se olvide que o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249416-55.2019.8.26.0000 -Voto no 29818
4
não é expert em contabilidade.
Objetivamente, em que pese a alegação
de que, nos últimos anos, a agravante tem encerrado os exercícios
com déficit crescente, é certo que continua em plena atividade, com
enorme movimentação financeira e fluxo de caixa.
Ademais, a despeito da qualidade de
entidade filantrópica, o objeto da presente ação é o recebimento de
valor econômico de contrato de prestação de serviços educacionais,
ou seja, desprovido de caráter assistencial ou objetivo social.
Este Tribunal de Justiça já julgou
diversos casos em que a mesma agravante pleiteia justiça gratuita em
ações monitórias. Segue precedente recente:
“Agravo de Instrumento. Estabelecimento de ensino. Pessoa
Jurídica sem fins lucrativos. Ação Monitória. Insurgência
contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita à autora, ora agravante. Alegada insuficiência de
recursos. Benefício que só pode ser concedido quando
demonstrada a efetiva necessidade e real impossibilidade de
pagamento das despesas do processo. Impossibilidade da
concessão uma vez não comprovada a ausência de
recursos. Súmula 481 do C. STJ. Gratuidade processual
indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063712-66.2019.8.26.0000;
Relator: Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro:
10/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249416-55.2019.8.26.0000 -Voto no 29818
5
Acrescente-se que o simples fato de a
agravante ser entidade beneficente não lhe garante a automática
concessão da gratuidade.
Por fim, a lei processual civil prevê que
apenas a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural é
que possui presunção de veracidade, nos termos do seu artigo 99, §
3o.
Nessa
conformidade,
os
elementos
constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar a
alegada situação financeira precária, razão pela qual o benefício
permanece indeferido.
Não é o caso de diferimento do
pagamento das custas ao final do processo, porque a presente
demanda não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei
Estadual no 11.608/2003.
Embora não recolhidas as custas deste
recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao próprio
objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a
prestação jurisdicional.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo a agravante recolher as custas processuais, nos
termos da decisão a quo, inclusive em relação a este agravo, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator